Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0750495-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIANO SABINO PEREIRA IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Ângelo Passareli (ID 53829562). Solicite-se informações da Autoridade Coatora. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retorne os autos conclusos para análise vertical da matéria. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2023 22:46:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator